Tribunal: TJMT
Processo: 1077771-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077771-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO MARCULINO DA SILVA - CPF: 289.876.832-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077771-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077771-17.2024.8.11.0001

Recorrente: Claudio Marculino da Silva.

Recorrido
: Município de Vera-MT.

EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM INTERNAÇÃO E CIRURGIA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais, ajuizada com o objetivo de ressarcimento dos valores despendidos com internação e procedimento cirúrgico particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do município em ressarcir os valores gastos pelo recorrente com internação particular, sem prévia ordem judicial e sem negativa estatal que justificasse a busca pelo atendimento privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a necessidade de submissão do paciente aos procedimentos de regulação para atendimento na rede pública, não cabendo aos entes públicos o custeio de tratamento privado escolhido unilateralmente pelo interessado, sem prévia ordem judicial.

4.

O ressarcimento das despesas médicas somente é devido quando há demonstração de recusa injustificada do ente público, ônus que cabe ao requerente.

5.

No caso concreto, não há prova de que o recorrente tenha solicitado a internação em hospital público antes de buscar a unidade privada, tampouco há comprovação de negativa estatal que justificasse a urgência do atendimento particular.

6.

Precedentes confirmam que a contratação de serviços médicos privados sem autorização judicial prévia não gera obrigação de ressarcimento pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ressarcimento de despesas médicas particulares somente é devido quando há comprovação de negativa estatal ou autorização judicial.

2.

A escolha unilateral pelo serviço privado, sem prévia ordem judicial, não impõe ao ente público a obrigação de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1018167-90.2022.8.11.0003, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 27/11/2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 1009818-38.2021.8.11.0002, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077771-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077771-17.2024.8.11.0001

Recorrente: Claudio Marculino da Silva.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível
de
Claudio Marculino da Silva
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença:
(Id.

283648868):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283648870):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id. 283648874):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077771-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077771-17.2024.8.11.0001

Recorrente: Claudio Marculino da Silva.

Recorrido
: Município de Vera.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Claudio Marculino da Silva
contra a sentença proferida na presente Ação de
Indenização por Danos Materiais
proposta pelo recorrente em face do Município de Vera-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente ingressou com a presente demanda, alegando que foi diagnosticado com urolitíase (cálculo renal), o que fazia com que tivesse demasiadas dores, com risco de agravamento da doença e perda dos rins.

Sustenta que protocolizou junto à Secretaria Municipal de Saúde o pedido para realização do procedimento de Ureterovenolitotripsia no dia 29/08/2023.

Todavia, considerando que o médico que o acompanha informou que o não atendimento com brevidade poderia acarretar agravamento da doença e, tendo em vista a ausência de regulação, aliado ao alegado risco de perda da função renal, aduz que realizou o procedimento na rede privada no dia 11/10/2023, ao custo de R$ 18.272,00 (dezoito mil e duzentos e setenta e dois reais).

Assim, ajuizou a presente demanda, requerendo o ressarcimento da quantia.

Diante da sentença de improcedência, recorre o autor.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que o pedido de ressarcimento de gastos (danos materiais) não deve prosperar.

O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados a paciente que, por sua conta e risco, buscou atendimento na rede privada sem autorização judicial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO DE COMPRA REALIZADA PELA PARTE. NÃO CABIMENTO. Embora seja consabido que, no caso de o ente público demandado se negar a ofertar o medicamento deferido, pode a parte autora formular pedido de bloqueio de valores, sabe-se também que se deve aguardar a efetivação dessa constrição e a liberação do respectivo alvará, para, então, adquirir-se a medicação. Na espécie, porém, a autora efetuou a compra de uma caixa do fármaco antes de ser deferido o bloqueio e procedida à transferência de valores. Assim, não há falar em compelir o Estado do Rio Grande do Sul a ressarci-la. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70076115179, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 10/05/2018).

SAÚDE. MEDICAMENTO. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. BLOQUEIO. DESPESAS. EXPENSAS DO AUTOR. RESSARCIMENTO.

Depois de deferida a tutela antecipada, o custeio do tratamento às expensas do autor, sem prévia ordem judicial, não autoriza o ressarcimento por meio de bloqueio superveniente de verbas públicas. Cumpre ao juiz adotar as providências adequadas para garantir o cumprimento da decisão que defere a tutela antecipada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento N. 70052074838, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/03/2013)”.

De fato, a internação e o procedimento realizados em estabelecimento particular ocorreram sem qualquer decisão judicial.

Não se pode olvidar, ainda, que, em nenhum momento foi demonstrada a negativa do poder público em disponibilizar o procedimento em questão.

Diante disso, não se mostra possível a modificação da decisão combatida, pois o ressarcimento pretendido pela parte recorrente é incabível no caso em apreço.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL QUALIFICADO. NEGATIVA DO PODER PÚBLICO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a parte elege rede privada de saúde para tratamento médico e objetiva reaver os valores despendidos, sob a tese de demora excessiva no atendimento pelo SUS. 2. A rigor, não é possível impor ao Estado o ressarcimento das despesas oriundas com tratamento médico em hospital particular. 3. Não se afigura, no caso concreto, um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar uma rede particular de saúde. 4. Dever de reparar por dano material e moral não caracterizado. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1018167-90.2022.8.11.0003, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – VAGA EM LEITO DE UTI – PACIENTE IDOSO COM COVID – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO PELA FAMÍLIA, ANTES DE NEGATIVA DA REDE PÚBLICA OU DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR - INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO. Ausência de qualquer indício de que o leito de UTI ou a simples transferência tenha sido efetivamente requerida na rede pública de saúde. Conjunto probatório que aponta para a opção, ao menos em um primeiro momento, pelos serviços médicos da rede privada. Entes públicos que não podem ser responsabilizados por dívidas decorrentes de ajustes entre particulares, referentes a serviços médicos que não contrataram e que sequer poderiam contratar ou providenciar, por desconhecerem a própria demanda do paciente. Despesas ocorridas após a intimação da Central Estadual de Regulação, devem ser imputadas ao Estado, ante o descumprimento da medida liminar. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10098183820218110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 26/05/2025